Tribunal: TJDFT
Processo: 0705324-87.2021.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRENO PÚBLICO. MELHOR POSSE. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. DISPENSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO.
1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas requeridas pelas partes para comprovação da melhor posse sobre imóvel e posterior julgamento antecipado da lide com base na ausência de comprovação do que foi alegado por elas.
2. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada.